Tribunal: CARF
Processo: 14474.000351/2007-33
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO CHIAVEGATTO DE LIMA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 15/02/2001 a 15/07/2003
OBRA CONSTRUÇÃO CIVIL. AFERIÇÃO INDIRETA.
Ocorrendo recusa ou sonegação de entrega de documentos pelo responsável, as contribuições incidentes sobre obra de construção civil devem ser levantadas por aferição indireta.
DOCUMENTOS. OBRIGAÇÃO DE ARQUIVAMENTO.
Os documentos comprobatórios do cumprimento das obrigações tributárias devem ficar arquivados na empresa até que ocorra a prescrição/decadência dos créditos decorrentes das operações a que se refiram.
DECADÊNCIA. LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. PRAZO.
Nos tributos sujeitos a lançamento por homologação, inocorrendo princípio de pagamento aplica-se o prazo decadencial previsto no artigo 173, I do Código Tributário Nacional. Súmula CARF no 99.
AUDITORIA FISCAL. CONTRADITÓRIO. INAPLICABILIDADE.
O direito ao contraditório é exercido após a instauração da fase litigiosa do processo administrativo fiscal, com a impugnação ao lançamento, não se aplicando as regras de tal princípio durante o curso da ação fiscal.
PROVA DOCUMENTAL. MOMENTO DE APRESENTAÇÃO. PRECLUSÃO.
A prova documental deve ser feita com a impugnação, precluindo o direito de fazê-la em outro momento processual.
REGIMENTO INTERNO DO CARF - PORTARIA MF No 1.634, DE 21/12/2023 - APLICAÇÃO DO ART. 114, § 12, INCISO I
Quando o Contribuinte não inova nas suas razões já apresentadas em sede de impugnação, as quais foram claramente analisadas pela decisão recorrida, esta pode ser transcrita e ratificada.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
14474.000351/2007-33
ACÓRDÃO
2002-009.340 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
21 de março de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CONGREGAÇÃO DOS OBLATOS DE SÃO JOSÉ
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 15/02/2001 a 15/07/2003
OBRA CONSTRUÇÃO CIVIL. AFERIÇÃO INDIRETA.
Ocorrendo recusa ou sonegação de entrega de documentos pelo
responsável, as contribuições incidentes sobre obra de construção civil
devem ser levantadas por aferição indireta.
DOCUMENTOS. OBRIGAÇÃO DE ARQUIVAMENTO.
Os documentos comprobatórios do cumprimento das obrigações
tributárias devem ficar arquivados na empresa até que ocorra a
prescrição/decadência dos créditos decorrentes das operações a que se
refiram.
DECADÊNCIA. LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. PRAZO.
Nos tributos sujeitos a lançamento por homologação, inocorrendo
princípio de pagamento aplica-se o prazo decadencial previsto no artigo
173, I do Código Tributário Nacional. Súmula CARF no 99.
AUDITORIA FISCAL. CONTRADITÓRIO. INAPLICABILIDADE.
O direito ao contraditório é exercido após a instauração da fase litigiosa do
processo administrativo fiscal, com a impugnação ao lançamento, não se
aplicando as regras de tal princípio durante o curso da ação fiscal.
PROVA DOCUMENTAL. MOMENTO DE APRESENTAÇÃO. PRECLUSÃO.
A prova documental deve ser feita com a impugnação, precluindo o direito
de fazê-la em outro momento processual.
REGIMENTO INTERNO DO CARF - PORTARIA MF No 1.634, DE 21/12/2023 -
APLICAÇÃO DO ART. 114, § 12, INCISO I
Fl. 774
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.340 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 14474.000351/2007-33
2
Quando o Contribuinte não inova nas suas razões já apresentadas em sede
de impugnação, as quais foram claramente analisadas pela decisão
recorrida, esta pode ser transcrita e ratificada.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer das
arguições atinentes a ilegalidade e inconstitucionalidade e, na parte conhecida, em rejeitar a
preliminar de decadência suscitada e, no mérito, em negar provimento ao Recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima – Presidente Substituto e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: André Barros de Moura,
Carlos Eduardo Avila Cabral, Cleber Ferreira Nunes Leite (substituto integral) e Ricardo Chiavegatto
de Lima. Ausentes os Conselheiros João Maurício Vital e Marcelo de Sousa Sáteles.

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 745 e ss.), interposto contra os Acórdãos de
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (e-fls. 714/726 e 730/732) que
consideraram, por unanimidade de votos, procedente em parte a Impugnação da contribuinte
apresentada diante de Lançamento de Débito Confessado - LDC (e-fls. 03 e ss.), que levantou
contribuição previdenciária por aferição relativa a obra de construção civil.
Adota-se o Relatório da DRJ, abaixo transcrito em sua essência, por esclarecer os
fatos ocorridos:
1. Trata o presente de processo Lançamento de Débito Confessado (LDC)
DEBCAD 37.119.343-5 (corrigido pelo Acórdão 06-49.691, e-fls. 730/732),
consolidado em 05.09.2007, pelo qual a contribuinte em epígrafe confessa ser
devedora de R$ 48.310,49 em Contribuições Previdenciárias (Contribuição do
Segurado, Contribuição da Empresa, Contribuição para Financiamento dos
Benefícios Concedidos em Razão do Grau de Incidência de Incapacidade
Laborativa Decorrente de Riscos Ambientais do Trabalho (GILRAT)) e em
Contribuições Destinadas a Outros Fundos ou Entidades (Terceiros), não
declaradas em GFIP e nem recolhidas à Seguridade Social, incidentes sobre o valor
de mão-de-obra empregada em obra de construção civil realizada no período de
15.02.2001 a 15.07.2003, sob a matrícula CEI Nr. 43.320.00913/79 (GINÁSIO
ESPORTES GAGOZZI) de responsabilidade da fiscalizada, cujo cálculo da tributação
Fl. 775
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.340 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 14474.000351/2007-33
3
incidente foi realizado mediante aferição indireta, nos termos do Aviso de
Regularização de Obra - ARO - juntado às folhas fls. 23/26 dos autos.
...
DA IMPUGNAÇÃO
... (fls. 48/74), ...:
Inexigibilidade de apresentação de documentos
3.1. Mesmo com o exíguo prazo concedido pela fiscalização, 90% dos documentos
requeridos foram apresentados, contudo, não foram aceitos, sob a alegação de
que pareciam documentos que serviram para sonegação fiscal.
3.2. Não obstante tal atitude desmedida e imprópria do fiscal, o fato é que todos
os documentos que o agente citou como faltantes para justificar a multa aplicada
estão anexos à presente impugnação, a fim de demonstrar a ilegalidade da multa.
3.3. É importante salientar, também, que quando consta dos contratos,
orçamentos ou termos de compromisso, firmados com os fornecedores da obra,
um valor determinado, não se faz necessária a apresentação de qualquer relatório
de controle de qualidade de materiais ou relatório especificando os valores dos
serviços contratados.
3.4. É inadmissível que a impugnante seja obrigada a arquivar documentos que
não são de sua responsabilidade, pois o fundamental é que todos os valores
devidos foram recolhidos e não há justificativa para a apresentação de
documentos complementares ou para a imposição de multa, como o correu no
caso, onde sem qualquer resistência da impugnante, o Sr. Fiscal lavrou
Lançamento de Débito Confessado (LDC), com abuso de poder, alegando que não
tinha mais tempo para esperar.
Ilegalidade do Lançamento de Débito Confessado (LDC)
3.5. O LDC não pode ser aceito como confissão de dívida, mas apenas como um
lançamento impugnável comum, realizado nos moldes previstos no Art. 142 do
Código Tributário Nacional (CTN), pois o LDC é um documento criado segundo a
vontade unilateral da autoridade fiscal, sem a participação do sujeito passivo, ao
contrário do que ocorre com os débitos/créditos consignados nas declarações
apresentadas pelos contribuintes.
3.6. Ressalta-se, ainda, que o lançamento em apreço foi feito em momento
anterior à notificação do contribuinte, pois é condição sine qua nom para a
notificação do sujeito passivo que o lançamento já tenha sido realizado, pois não
se notifica algo que é inexistente.
3.7. Disso se extrai que, quando um crédito já tiver sido constituído pelo
lançamento tributário, a confissão de dívida não pode existir, pois a confissão não
tem o poder de constituir algo que previamente já existe e, portanto, a atitude do
contribuinte que recebe um lançamento realizado dessa forma não pode ser
Fl. 776
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.340 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 14474.000351/2007-33
4
entendida como confissão, mas apenas como uma mera tomada de ciência do ato
praticado pela autoridade fiscal, conforme decisão jurisprudencial.
3.8. Vale pontuar, também, que em razão do LDC não admitir impugnação, tal
procedimento afronta o Art. 145, I, do CTN e o Art. 5o, XXXIV, LIV e LV da CF/88,
devendo ser considerado nulo de pleno direito.
Da decadência
3.9. Em razão de ser aplicável ao caso o prazo decadencial previsto no Art. 150,
§4o, e como o encerramento da fiscalização se deu em 05.09.2007, as
contribuições incidentes sobre os fatos geradores ocorridos antes de 05.09.2002,
e que compõem a base de cálculo levantada, devem ser consideradas decadentes.
Desrespeito ao princípio do contraditório
3.10. Não obstante a auditoria tenha entendido serem inidôneas notas fiscais de
entrada apresentadas pela impugnante, o fez cometendo abuso de poder, sem
apresentar qualquer justificativa ou prova e sem pedir ou possibilitar
esclarecimentos da fiscalizada ou dos fornecedores que emitiram tais notas,
desconsiderando o direito constitucional ao contraditório.
Inexistência de obrigação de manter em arquivo os documentos requeridos
3.11. Observa-se, ainda, que o caso em apreço trata de uma construção que
ocorreu em 2001, envolvendo vários fornecedores, não sendo possível imaginar
que de uma hora para outra possa ser encontrada e fornecida toda a
documentação relacionada a tal obra, que, inclusive, não é da obrigação da
fiscalizada tê-las em arquivo.
Inidoneidade de fornecedores
3.12. Apesar de a autoridade fiscal alegar que a impugnante deveria investigar
previamente a idoneidade de seus fornecedores, não pode ser atribuída tal
responsabilidade ao contribuinte e nem esse pode ficar sujeito a sanções por
eventualmente firmar contratos com pessoas inidôneas, pois tal atribuição é do
Fisco.
3.13. A atribuição de responsabilidade à impugnante por tributo devido por outra
pessoa só pode ocorrer se ficar demonstrada a existência de conluio ou má fé, o
que não foi demonstrado em momento algum no presente caso pela auditoria.
3.14. Ficou amplamente provado que a construção foi realizada com observância
da legislação tributária e comercial, não havendo razão que justifique a aplicação
dos autos de infrações e multas, até porque seria da responsabilidade dos
prestadores de serviços os débitos existentes e não da impugnante.
Ônus da prova dos fatos alegados (falta de fundamentação fática)
3.15. O Agente Fiscal autuou a impugnante baseado na suposição de ausência de
documentos e conluio na escrituração de créditos inexistentes, simplesmente
porque entendeu que o prestador se contradisse quando das obrigações
Fl. 777
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.340 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 14474.000351/2007-33
5
contratuais, não seguiu os preços do CUB ou, ainda, não especificou a qualidade
dos produtos utilizados.
3.16. Em qualquer questão jurídica que se apresente, deve ser provado o fato que
se alega, assim, se o agente fiscal imputa a ocorrência de fato que traz
conseqüências negativas à contribuinte, deveria provar a ocorrência de tal fato, o
que não aconteceu no caso concreto, pois a autoridade não expôs os motivos da
desconsideração da maioria dos documentos apresentados e nem a base utilizada
para calcular a multa e a contribuição exigida.
3.17. Disso conclui-se que se o agente não apresenta o fato jurídico tributário de
forma a relacioná-lo, por meio de provas irrefutáveis, ao evento verificado no
mundo fenomênico (suposta emissão de nota fiscal), o ato praticado é nulo, por
falta correlação lógica entre o fato e a norma infringida, cabendo o ônus de tal
demonstração ao agente acusador.
Ilegalidade da retenção de 11%
3.18. A pretexto de estabelecer normas procedimentais de fiscalização e
arrecadação da retenção criada pelo Art. 31, da lei 8212/91, o INSS expediu a
Ordem de Serviços INSS/DAF 203/1999, incluindo no regime de retenção na fonte
os contratos de construção civil.
3.19.
No entanto, os tribunais já pacificaram entendimento de
inconstitucionalidade da OS 203/99, que assevera a retenção de 11% sobre o
valor da Nota Fiscal/Fatura por parte do tomador de serviço, conforme confirma a
jurisprudência.
3.20. Diante disso, não há como prevalecer a aplicação do Art. 31 de Lei 8212/91,
pois, no que se refere à contribuição social incidente sobre a folha de salários, os
contratos de obras e serviços de engenharia continuam disciplinados
exclusivamente pelo Art. 30 da Lei 8212/91.
Multa Confiscatória
3.21. O valor da multa aplicada deve ser reduzido, pois é confiscatório, ferindo o
direito de propriedade previsto no Art. 5o, XXII e Art. 150, IV, da CF/88.
Erro da base de cálculo considerada pela auditoria
3.22. Ao calcular a base de cálculo sobre a qual exige-se a contribuição sob exame,
a auditoria deixou de aplicar regras legais referentes à matéria e de considerar
determinados documentos, que entendeu inidôneos, bem como desconsiderou a
aplicação de concreto usinado na obra e a existência de liminar expedida em
Mandado de Segurança.
3.23. Ademais, não pode ser exigido da fiscalizada demonstrativo de valores cujas
informações já constam de contratos, orçamentos ou termos de compromisso,
conforme alegou o Sr. Fiscal, ao desconsiderar os documentos fornecidos.
Pedido
Fl. 778
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.340 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 14474.000351/2007-33
6
3.24. Diante do exposto pede-se que sejam acolhidas as preliminares de nulidade
da sanção imposta e, ao apreciar o mérito, que se decida pela improcedência da
autuação, a fim de determinar o cancelamento do AI aplicado.
3.25. Caso não seja esse o entendimento, a fim de anular a multa aplicada,
requer-se subsidiariamente que se reconheça a confiscatoriedade de tal
penalidade, uma vez que o seu valor é maior que o próprio valor nominal do
tributo exigido.
3.26. Requer-se, por fim prazo, a juntada de novos documentos pela
impossibilidade de fazê-lo neste ato.
NÃO RECEBIMENTO DA IMPUGNAÇÃO
4. No dia 23 de outubro de 2007, foi emitida decisão (fls. 624/628), com
fundamento no Art. 33, §7o, da lei 8212/91, Art. 245, do Decreto 3048/99, Art.
633, II, 636 e 637 da IN SRP 03/2005, esclarecendo que por ser o LDC um
documento de constituição de crédito tributário sem previsão de contencioso
administrativo, não cabia ser conhecida a impugnação apresentada pela
fiscalizada, devendo ser desconsiderados os pedidos e documentos apresentados.
IMPETRAÇÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA
5. Inconformada com tal decisão, a impugnante ingressou com Ação de Mandado
de Segurança 2007.70.00.032778-2, junto a 2a Vara Federal de Curitiba, que em
decisão liminar exarada em 13.12.2007 determinou a suspensão da exigibilidade
do crédito lançado até a decisão final do referido processo judicial, devendo a
Administração Tributária abster-se de inscrever o nome da impetrante no CADIN,
em razão do débito discutido (fls. 670).
5.1. No mérito, a decisão de primeiro grau (fls. 683/689) decretou a anulação do
despacho de folhas 624/628 do presente processo, determinado o recebimento e
processamento da impugnação apresentada pela contribuinte às folhas 48/74.
5.2. Apresentado recurso dessa decisão perante o TRF/4 e STJ, os acórdãos
substitutivos negaram provimento, salvo “embargo de declaração” julgado em
11/06/2013, o qual, no entanto, não alterou a conclusão do julgamento inicial.
Assim, foi mantida a decisão de primeira instância conforme prolatada,
transitando em julgado em 02/09/2013.
...
O acórdão de procedência parcial foi exarado com a seguinte ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 15/02/2001 a 15/07/2003
OBRA CONSTRUÇÃO CIVIL. AFERIÇÃO INDIRETA.
Fl. 779
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.340 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 14474.000351/2007-33
7
Ocorrendo recusa ou sonegação de entrega de documentos pelo
responsável, as contribuições incidentes sobre obra de construção
civil devem ser levantadas por aferição indireta.
DOCUMENTOS. OBRIGAÇÃO DE ARQUIVAMENTO.
Os documentos comprobatórios do cumprimento das obrigações
tributárias devem ficar arquivados na empresa até que ocorra a
prescrição/decadência dos créditos decorrentes das operações a
que se refiram.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 15/02/2001 a 15/07/2003
DECADÊNCIA. LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. PRAZO.
Nos tributos sujeitos a lançamento por homologação, inocorrendo
princípio de pagamento aplica-se o prazo decadencial previsto no
artigo 173, I do Código Tributário Nacional.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 15/02/2001 a 15/07/2003
AUDITORIA FISCAL. CONTRADITÓRIO. INAPLICABILIDADE.
O direito ao contraditório é exercido após a instauração da fase
litigiosa do processo administrativo fiscal, com a impugnação ao
lançamento, não se aplicando as regras de tal princípio durante o
curso da ação fiscal.
INCONSTITUCIONALIDADE. ILEGALIDADE. ARGÜIÇÃO.
A instância administrativa é incompetente para se manifestar sobre
constitucionalidade ou legalidade de ato normativo em vigor.
PROVA
DOCUMENTAL.
MOMENTO
DE
APRESENTAÇÃO.
PRECLUSÃO.
A prova documental deve ser feita com a impugnação, precluindo o
direito de fazê-la em outro momento processual.
Cientificado da decisão de primeira instância em 13/01/2016 (Termo de Ciência de
e-fl. 744), o sujeito passivo interpôs, em 29/01/2016 (protocolo de e-fl. 745), Recurso Voluntário,
repisando integralmente seus argumentos impugnatórios.
É o relatório.

Fl. 780
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.340 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 14474.000351/2007-33
8
VOTO
Conselheiro Ricardo Chiavegatto de Lima, Relator.
Cumpridos os requisitos legais para a apresentação do recurso, o qual encontra-se
tempestivo, o mesmo deve ser conhecido.
A lide remanescente trata de LDC pelo qual a contribuinte em epígrafe confessa ser
devedora de Contribuições Previdenciárias incidentes sobre o valor de mão-de-obra empregada
em obra de construção civil levantadas por aferição, com valor alterado pela primeira instância
para o valor original de R$26.141,14 (DADR e-fls. 740), pela ocorrência de decadência do
lançamento, a sofrer incidência de juros e multa.
Por se tratar de apreciação de recurso impetrado contra decisões que apreciaram
LDC, pertinente a citação do seguinte excerto do Despacho Decisório 11061.001/2016 (e-fls. 738 e
ss.):
2. Decisão judicial proferida nos autos do Mandado de Segurança no
2007.70.00.032778-2/PR determinou o recebimento e processamento da
impugnação apresentada pela empresa.
Inicie-se apontando que, em relação à Jurisprudência e à Doutrina trazidas aos
autos, é de se observar o disposto no artigo 506 da Lei 13.105/2015, o novo Código de Processo
Civil, o qual estabelece que “a sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não
prejudicando terceiros". Não sendo parte nos litígios objetos dos Acórdãos, o interessado não
pode usufruir dos efeitos das sentenças ali prolatadas, posto que os efeitos são "interpartes” e não
"erga omnes”. E mais, tais Decisões, e mesmo a excelsa Doutrina apresentada, não são normas
complementares como as tratadas o art. 100 do CTN, motivo pelo qual não vinculam as decisões
das Instâncias Julgadoras Administrativas.
Complemente-se destacando que arguições de ofensa a princípios de ilegalidade e
inconstitucionalidade da legislação tributária não são apreciadas pelas Autoridades
Administrativas de qualquer instância, pois as mesmas não têm competência para examinar a
legitimidade de normas inseridas no ordenamento jurídico nacional. Com efeito, a apreciação de
assuntos desse tipo acha-se reservada ao Poder Judiciário, pelo que qualquer discussão quanto
aos aspectos da validade das normas jurídicas deve ser submetida ao crivo deste Poder. Destaque-
se aqui a Súmula CARF no 2, bastante elucidativa sobre tal questão:
Súmula CARF no 2:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
E tendo em vista que a parte recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente
os mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art. 114, § 12, inciso I, do
Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21/12/2023,
Fl. 781
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.340 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 14474.000351/2007-33
9
reproduz-se no presente voto excertos da decisão de 1a instância adotados como razões
pertinentes de decidir:
...
Da Decadência
8. A impugnante alega que deve ser aplicado ao caso o prazo decadencial previsto
no Art. 150, §4o e, assim, levando em consideração que o encerramento da
fiscalização se deu em 05.09.2007, as contribuições incidentes sobre os fatos
geradores ocorridos antes de 05.09.2002 não poderiam ser lançadas, pois ocorreu
a decadência do direito de constituição de tais créditos.
8.1. Sobre tal argumentação, cabe observar que às contribuições previdenciárias,
enquanto tributo sujeito a lançamento por homologação, pode ser aplicada a
forma de contagem do prazo decadencial tanto do Art. 150, §4o ou 173, I, do CTN,
conforme tenha havido ou não antecipação parcial do pagamento do tributo
devido.
8.2. Ocorre, entretanto, que consultado o sistema de dados da Receita Federal do
Brasil (RFB), constatou-se que não foram realizadas antecipações parciais das
contribuições devidas pela contribuinte em relação à obra em apreço, desta
forma se impõe a aplicação do cálculo do prazo prevista no Art. 173, I, do CTN, ...
...
8.3. Estabelecido tal parâmetro, levando em consideração que a cientificação do
lançamento à contribuinte se deu em 05.09.2007, entende-se que todos os fatos
geradores ocorridos antes da competência 12/2001 foram atingidos pela
decadência, não podendo ser lançadas as contribuições incidentes sobre a mão-
de-obra empregada antes de tal competência.
8.4. Diante disso, o valor da mão-de-obra empregada entre o início da obra
(15.02.2001) até 30.11.2001 deve ser excluído da base de cálculo da contribuição
exigida, posto que tais fatos ocorreram no período considerado decadente.
8.5. Estabelecido o prazo cuja constituição do crédito restou decaída, cabe apurar
as contribuições sociais sobre a remuneração da mão-de-obra aplicada à área
construída no período não-decadente, cujos procedimentos estão fixados no
Artigo 466, da citada Instrução Normativa MPS/SRP no 3, vigente à época do
lançamento:
...
8.7. Conforme já ressaltado anteriormente, não foram efetuados recolhimentos
com vinculação inequívoca à obra no período não-decadencial passíveis de serem
deduzidos das contribuições incidentes sobre a base de cálculo correspondente
ao período não-decadente e, assim, a contribuição incidente e devida sobre a
mão-de-obra utilizada na área construída do período não-decadente deve ser
fixada em R$ 26.141,14.
Fl. 782
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.340 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 14474.000351/2007-33
10
Da falta de apresentação de documentos requeridos.
9. A impugnante aduz que entregou 90% dos documentos requeridos pela
auditoria, que não é obrigada guardar documentos que não são de sua
responsabilidade, que o fundamental ao caso é que todos os valores devidos
sobre a obra foram recolhidos e que a auditoria atuou com abuso de poder ao,
injustificadamente, lhe impor multa.
9.1. Sobre tal alegação, vale esclarecer era obrigação da empresa, enquanto
responsável pela obra, manter em sua guarda a documentação relacionada a tal
construção, tanto é que o fato de a empresa haver deixado de entregar parte dos
documentos requeridos pela auditoria fez com que a contribuinte sofresse a
aplicação do Auto de Infração DÉBCAD 37.119.244-3 (Processo Administrativo
Fiscal 14.474.000255/2007-95), o qual já foi definitivamente julgado e mantido no
âmbito do contencioso administrativo, estando atualmente em fase de execução
judicial. Assim, não restam dúvidas quanto à legalidade e legitimidade da
exigência de apresentação dos mencionados documentos, descumprida pela
fiscalizada.
9.2. Além da multa acima mencionada, o fato de a empresa haver deixado de
entregar parte dos documentos requeridos pela auditoria justificou o
levantamento, por meio de aferição indireta, da contribuição previdenciária
incidente sobre a obra de construção civil em apreço, com fulcro Art. 473, IV e V,
§1o, II da Instrução Normativa MPS/SRP 03/2005 (norma vigente à época dos
fatos).
...
9.3. Conforme se verifica, a omissão da empresa em fornecer os documentos
requeridos é causa objetiva para o levantamento, por aferição indireta, da
obrigação previdenciária incidente sobre o valor da mão-de-obra empregada em
obra de construção civil.
Da aplicação princípio do contraditório
10. A empresa argumenta, também, que durante a ação fiscal a fiscalização
cometeu abuso de poder ao considerar inidôneas diversas notas fiscais que lhe
foram apresentadas, sem pedir qualquer justificativa ou esclarecimento,
desconsiderando o direito constitucional ao contraditório.
10.1. Sobre tal alegação da contribuinte, observa-se que nos termos do Art. 14 do
Decreto 70.235/72 é apenas com a apresentação da impugnação que tem início o
processo administrativo fiscal (Decreto n° 70.235, de 1972, art. 14), não se
cogitando em aplicação do contraditório, ampla defesa ou em produção de provas
pelo fiscalizado durante o procedimento fiscalizatório, que tem natureza
inquisitiva.
10.2. Assim, a relação jurídico-processual somente se concretiza posteriormente,
com a apresentação de impugnação ao lançamento realizado, a qual deve vir
Fl. 783
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.340 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 14474.000351/2007-33
11
acompanhada de todos os elementos de prova necessários a demonstrar as
razões do contribuinte, momento em que se estabelece o conflito de interesses,
onde de um lado se encontra o fisco (que afirma existir um crédito tributário a ser
pago) e de outro o contribuinteimpugnante (que opõe resistência a tal
pretensão).
10.3. É só a partir desse momento que se inicia a fase processual, onde passa a
vigorar na esfera administrativa o princípio constitucional da garantia ao devido
processo legal, do direito à ampla defesa e ao contraditório, nos termos do Art.
5o, LV, da Constituição Federal.
10.4. No caso em análise, o direito ao contraditório está sendo plenamente
exercido pelo sujeito passivo, não se vislumbrando qualquer cerceamento ou
motivo para a irresignação da contribuinte, pois o lançamento é claro,
fundamentado e perfeitamente motivado, tanto que possibilitou ao contribuinte
entender e impugnar os fatos que lhes são imputados, manifestando-se farta e
extensamente a respeito do lançamento, demonstrando, dessa forma, pleno
conhecimento das razões que ensejaram a sua autuação, de forma a
possibilitando-lhe o pleno exercício do direito de se contrapor à imputação.
Da obrigação de arquivamento dos documentos
11. Reclama, ainda, a empresa que a obra foi realizada no ano de 2001 e envolveu
vários fornecedores, sendo impossível encontrar e apresentar de uma hora para
outra toda a documentação que lhe foi exigida e que, inclusive, não tem
obrigação de ter toda essa documentação em arquivo.
11.1. Sobre tal alegação, observa-se que a impugnante é a responsável legal pela
matrícula da obra (Art. 19, III, “a”, da IN SRP 03/2005) e, portanto, também é a
responsável pelas obrigações previdenciárias principais e acessórias decorrentes
de sua execução, nos termos dos Art. 416 a 425 da IN SRP 03/2005).
11.2. Entre as obrigações acessórias elencadas na lei, tem a responsável o dever
de manter em arquivo todos os documentos referentes à obra durante o prazo
decadencial, conforme extrai-se do Art. 32. §11 da Lei 8212/91, não havendo
razão na alegação da empresa.
11.3. Sobre o inconformismo da empresa quanto a supostas declarações de
inidoneidade de alguns dos fornecedores de insumos para obra em apreço,
analisados os autos, não se verificou qualquer declaração de inidoneidade nos
moldes apontados pela impugnante, portanto, não há fundamento em sua
alegação.
Da fundamentação fática do lançamento
12. A impugnante também se diz inconformada pela auditoria lhe haver autuado
com base em suposta ausência de documentos e por conluio na escrituração de
créditos inexistentes, sem qualquer prova de tais imputações. Além disso,
segundo a empresa, autoridade fiscal não expôs os motivos de haver
Fl. 784
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.340 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 14474.000351/2007-33
12
desconsiderado a maioria dos documentos apresentados, não esclareceu a
origem da base utilizada no cálculo da multa e da contribuição exigida, devendo,
em razão de tudo isso, ser anulado o lançamento, por falta relação lógica entre o
fato e a norma infringida.
12.1. Sobre tal alegação, analisado o Relatório Fiscal juntado às folhas 27 a 31
(item 7.1. a 7.3), a autoridade fiscal justifica objetivamente o cálculo das
contribuições incidentes sobre a obra por aferição indireta, em razão de a
empresa haver deixado de entregar diversos documentos para a qual foi
devidamente intimada, fato cuja materializada restou definitivamente acolhida na
esfera administrativa (Processo Administrativo Fiscal 14.474.000255/2007-95).
12.2. Assim, em razão da apontada omissão da contribuinte dificultar o
levantamento das contribuições incidentes por meio do exame direto dos custos
da mão-deobra utilizada, a fim de evitar que a contribuinte tirasse proveito de sua
própria falta de colaboração com o fisco, a auditoria se viu obrigada a calcular a
contribuição devida mediante o procedimento de aferição indireta, cujo emprego
encontra-se regularmente previsto na legislação, nos termos do Art. 473, IV e V,
§1o , II da IN MPS/SRP 03/2005.
12.3. Observa-se, também, que o Relatório Fiscal da auditoria esclarece
detalhadamente os dados da obra e a base de cálculo utilizada no lançamento
fiscal (item 7.4. a 7.6), tendo juntado aos autos, ainda, o Aviso de Regularização
de Obra (ARO), instrumento que contém todas as informações do cálculo
realizado (fls. 23/25), inclusive com as deduções legais do custo-da-mão,
resultante do emprego de insumos que reduziram o custo da mão-deobra
utilizada na construção.
12.4. Vale observar, por fim, que foi a própria contribuinte quem realizou a
matricula da obra, apontando todas as suas características essenciais, não
havendo, em razão disso, que se falar em dúvida quanto aos fundamentos fáticos
do lançamento, pois todas as informações relacionadas à construção foram
fornecidas pela própria impugnante, sendo de seu conhecimento, tanto é que o
crédito em apreço foi constituído originalmente por meio LDC (Lançamento de
Débito Confessado), ao contrário dos demais lançamentos realizados durante
mesma a ação fiscal em comento.
Da inconstitucionalidade e ilegalidade da exigência
13. No que tange às alegações de que a multa aplicada tem natureza confiscatória
e que são ilegais as disposições da Ordem de Serviço 203/99 que tratam do
procedimento da retenção de contribuição previdenciária sobre o valor de nota
fiscal de serviço, cabe observar que o lançamento em apreço foi realizado de
acordo com a legislação que rege a matéria, não sendo a instância administrativa
o foro adequado para a apreciação de questões ligadas a constitucionalidade ou
legalidade de normas, cabendo somente o Poder Judiciário a competência
constitucional para tanto.
Fl. 785
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.340 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 14474.000351/2007-33
13
13.1. Nesse sentido, cita-se o disposto no Art. 26-A do Decreto 70.235/72, Art. 59
do Decreto n.o 7.574/2011 e Art. 116, III, da Lei 8.112/90, ...
...
Da base de cálculo levantada
14. A impugnante alega, também, que ao levantar a base de cálculo a auditoria
deixou aplicar as regras que regem a matéria, desconsiderou documentos que
entendeu inidôneos, bem como a utilização de concreto usinado e existência de
liminar expedida em mandado de segurança. Além disso, a empresa afirma que
não pode ser exigido da fiscalizada demonstrativo de valores, cujas informações já
constam de contratos, orçamentos ou termos de compromisso, como o fez
autoridade autuante.
14.1. Sobre essa argumentação, vale novamente ressaltar que o presente
lançamento se deu em virtude de a impugnante haver deixado de entregar à
auditoria documentos relacionados à obra, primordiais para se verificar de forma
direta as contribuições incidentes sobre a mão-de-obra utilizada na construção
(infração já definitivamente examinada e decida no âmbito administrativo) e tal
fato fez com que a autoridade fosse obrigada a calcular a tributação incidente por
meio de aferição indireta, com o fim de impedir que a contribuinte tirasse
proveito de sua própria omissão.
14.2. No entanto, ao contrário do que afirma a impugnante, o procedimento
adotado pela auditoria não impediu que fossem deduzidos do levantamento os
percentuais regulamentares referentes ao emprego de concreto usinado na
construção e mesmo a mão-de-obra referente à serviços contratados junto à
terceiros (23/26). Assim, quanto a esse aspecto, não cabe razão à impugnante.
14.3. Por fim, quanto à mencionada liminar em Mandado de Segurança exarada
no Processo 1999.61.00.005035-8, junto a 19a Vara Federal do Estado de São
Paulo, consultado o banco de dados da Justiça Federal, constatou-se que ao final
do referido processo o pedido do autor restou definitivamente denegado,
devendo, em razão disso, ser aplicada na integra as normas legais que regem a
matéria.
Do pedido de juntada de novos documentos
15. Quanto ao pedido de juntada de novos documentos, tais provas devem ser
feitas no prazo legal, nos termos do Art. 15, do Decr. n.o 70.235/1972, precluindo
o direito fazê-la em outro momento processual, de acordo com o §4o, do Art. 16,
do Decr. n.o 70.235/72 (incluído pela Lei n.o 9.532/97), a menos que se demonstre
a impossibilidade de sua oportuna apresentação, seja em razão de força maior,
fato ou direito superveniente ou, ainda, que a prova se destine a contrapor fatos
ou razões trazidas posteriormente aos autos, situações essas que não se
vislumbra no caso sob análise, ficando por isso afastada tal possibilidade.
...
Fl. 786
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.340 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 14474.000351/2007-33
14
Ora, enriquecedor ainda apontar a súmula CARF no 99, uma vez não constar nos
sistemas da RFB recolhimentos relativos à obra em tela.
Súmula CARF no 99:
Para fins de aplicação da regra decadencial prevista no art. 150, § 4°, do CTN, para
as
contribuições
previdenciárias,
caracteriza
pagamento
antecipado
o
recolhimento, ainda que parcial, do valor considerado como devido pelo
contribuinte na competência do fato gerador a que se referir a autuação, mesmo
que não tenha sido incluída, na base de cálculo deste recolhimento, parcela
relativa a rubrica especificamente exigida no auto de infração.
Verifica-se, portanto, que apreciados e afastados todos os argumentos
apresentados pelo contribuinte, não há motivo para retificação da Decisão a quo devidamente
proferida.
Conclusão
Isso posto, voto em não conhecer das arguições atinentes a ilegalidade e
inconstitucionalidade e, na parte conhecida, em rejeitar a preliminar de decadência suscitada e,
no mérito, em negar provimento ao Recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima

Fl. 787
DF CARF MF
Original